Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
1. É vedado ao revel "contestar" em apelação matéria fática acobertada pela preclusão.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
3. Restituição simples, pois ausente violação da boa-fé objetiva.
4. Dano moral configurado, considerando que os descontos indevidos recaíram sobre verba salarial.